Tribunal: TJSP
Processo: 1019057-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) – RECÁLCULO – PROCEDENCIA – IRRESIGNAÇÃO FAZENDÁRIA EXCLUSIVA PELA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09 – DESCABIMENTO.

Pretensão pela aplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Julgamento do Tema 810 pelo STF, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 905,

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) – RECÁLCULO – PROCEDENCIA – IRRESIGNAÇÃO FAZENDÁRIA EXCLUSIVA PELA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09 – DESCABIMENTO.

Pretensão pela aplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Julgamento do Tema 810 pelo STF, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 905, do STJ – Afastada a possibilidade de aplicação da TR como índice de atualização monetária, devendo ser utilizado para tanto o IPCA-E como forma de recomposição patrimonial – Necessidade de observância do que vier a ser decidido pelo, em modulação ou em definitivo, com o trânsito em julgado correlato, ante ao efeito suspensivo aos embargos de declaração concedido pelo eminente relator Min. Luiz Fux, nos autos do RE no 870947 (Tema 810).
Decisão mantida.
Recursos desprovidos, com observação.